Tribunal: TJDFT
Processo: 0754599-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754599-70.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO RODRIGUES NEVES IMPETRANTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em plantão judicial (ID: 54702867), o eminente Desembargador Cruz Macedo deferiu, em parte, a liminar nos termos a seguir: Diante desses fundamentos, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para revogar, até julgamento do mérito desta ação, a prisão preventiva decretada contra o paciente e lhe deferir a liberdade provisória, salvo se estiver preso por outro motivo, mediante compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, que aplico apoiado no disposto nos artigos 282 e 319, incisos I, IV, V e IX, todos do CPP, sem prejuízo de que o Juízo de origem altere ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso: 1) comparecimento mensal em juízo, em condições a serem definidas pela autoridade judicial de origem, para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de ausentar-se do Distrito Federal durante a instrução criminal; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo manter o endereço atualizado; e 4) uso de monitoração eletrônica. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Fica o paciente advertido de que, após a entrega do mandado de monitoração eletrônica pelo oficial de justiça, deve comparecer imediatamente ao CIME - Centro Integrado de Monitoração Eletrônica para colocação da tornozeleira eletrônica, sob pena de revogação do benefício. Ratifico o decisum. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador